Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-71.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600753-71.2024.6.16.0046

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600753-71.2024.6.16.0046, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por analogia. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada por Valdecir Parnoff dos Santos, candidato ao cargo de Vereador
em Santa Terezinha de Itaipu/PR e pelo órgão municipal do partido Solidariedade, em desfavor do
órgão do Partido Social Democrático/PSD naquele município, e de Cristiana Maria Rissini, Edilson
Domingues, Eliane de Barros Correa, Evandro Perin, Fábio Júnior Momoli, Fábio Michel de Souza,
Paulo Sérgio Ruppenthal, Sandra Maria Dal Pont E Valdecir Godois Bueno, todos qualificados na
petição inicial, em razão da suposta candidatura fictícia de Cristiana Maria Rissini no pleito de
2024 em fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Fundamentaram o
pedido em razão de a investigada Cristiana Maria Rissini ter obtido 02 (dois) votos ao cargo de
Vereadora, ter apresentado prestação de contas padronizada e não haver realizado atos efetivos de
campanha, o que caracterizaria fraude à cota de gênero). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU/PR (EMBARGANTE)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
VALDECIR GODOIS BUENO (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO SERGIO RUPPENTHAL (EMBARGADO)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FABIO MICHEL DE SOUZA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR MOMOLI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EVANDRO PERIN (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
EDILSON DOMINGUES (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
SANDRA MARIA DAL PONT (EMBARGADA)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ELIANE DE BARROS CORREA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)

CRISTIANA MARIA RISSINI (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700060
22/08/2025
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44700060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.107

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
0600753-
71.2024.6.16.0046 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
EMBARGADA: CRISTIANA MARIA RISSINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: EDILSON DOMINGUES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: ELIANE DE BARROS CORREA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: EVANDRO PERIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151

Num. 44700060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: FABIO JUNIOR MOMOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: FABIO MICHEL DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: PAULO SERGIO RUPPENTHAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: SANDRA MARIA DAL PONT
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: VALDECIR GODOIS BUENO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso eleitoral,
mantendo a sentença de improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava
fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR.

Num. 44700060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
2. Os embargantes alegam violação ao negar a análise de documentos e arguições sobre fatos novos e
supervenientes, buscando incluir e prequestionar a matéria para análise pelas instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se o acórdão embargado incorreu em violação ao negar a análise
de documentos e arguições sobre fatos novos e supervenientes, em face dos arts. 22, VI, VII, VIII e X, da
LC nº 64/1960, 23 da LC nº 64/1990, 2º, parágrafo único, da Resolução nº 23.478/2016 do TSE, 342, 350,
351, 435, 493 e 933 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão justificou expressamente o não conhecimento da documentação acostada após a juntada das
contrarrazões, em virtude da preclusão.
5. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração não é permitida, exceto em situações
específicas, como fatos novos ou para contrapor provas, o que não se verifica no caso.
6. A petição não conhecida foi juntada após a apresentação das contrarrazões aos primeiros aclaratórios e
após a conclusão dos autos à Relatora, buscando rediscutir matéria já analisada.
7. Não restou demonstrado que a parte autora incidiu nas hipóteses elencadas pelo art. 80 do CPC, atuando
no exercício do seu direito de ação, não configurando litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados. Mantém-se o acórdão embargado, considerando-se incluídos os
elementos indicados pelos embargantes para fins de prequestionamento.
Tese de Julgamento:
9. A preclusão impede a análise de documentos juntados tardiamente, salvo em situações excepcionais não
verificadas no caso.
10. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não configura, por si só,
litigância de má-fé.
Dispositivos Relevantes Citados:
LC nº 64/1960, art. 22, VI, VII, VIII e X; LC nº 64/1990, art. 23;
Resolução nº 23.478/2016 do TSE, art. 2º, parágrafo único;
CPC, arts. 80, 342, 350, 351, 435, 493, 933, 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, RE nº 0600191-71.2020.6.16.0056, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, Plenário, DJ: 25/07/2022,
DP: 02/08/2022;
TRE-PR, RE nº 06005820820206160159, Rel. Des. Rogério de Assis, Plenário, DJ: 22/03/2021, DP:
05/04/2021;

Num. 44700060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
TSE, ED-AgR-REspe nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de 16/05/2013;
TSE, ED-AgR-REspe nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de 09/05/2013.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por VALDECIR PARNOFF DOS
SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – PR – MUNICIPAL, em face do
acórdão nº 67.617 (id. 44576435), cuja ementa segue abaixo transcrita:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava fraude à cota de gênero nas eleições de 2024
no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR.
2. Os embargantes alegam contradição entre os fundamentos do acórdão e a
conclusão de ausência de provas da fraude, bem como omissões quanto à análise
de elementos probatórios e dispositivos legais.
3. O acórdão embargado considerou que a baixa votação, por si só, não caracteriza
fraude, sendo necessário analisar o contexto eleitoral e a realização de atos de
campanha, ainda que modestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se o acórdão padece de contradição
entre os fundamentos que afastaram a preliminar de cerceamento de defesa e a

Num. 44700060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
conclusão de ausência de provas da fraude à cota de gênero; (ii) se há contradição
entre os fundamentos que justificaram a votação e os atos de campanha e a
conclusão de ausência de fraude à cota de gênero; (iii) se houve omissão quanto à
análise e menção expressa aos trechos da sentença de 1º grau que indicaram a
ausência de provas, ao art. 370 do CPC, ao intervalo de publicação nas redes
sociais e à quantidade de documentos duplicados juntados ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.
6. A questão foi minuciosamente examinada no acórdão embargado, com análise
detalhada das provas, da legislação pertinente e da jurisprudência do TSE.
7. Não há omissões a serem supridas, nem obscuridades ou contradições que
demandem complementação ou retificação.
8. Os embargantes apenas retomam argumentos já debatidos, visando reavaliar as
provas e reinterpretar os fatos, o que não se encaixa nos limites dos embargos de
declaração.
9. O acórdão enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa,
concluindo que o juiz tem discricionariedade para ouvir testemunhas quando
essencial para formar sua convicção.
10. O acórdão foi claro ao afirmar que, com base na análise das provas, não se
pode concluir que ocorreu fraude à cota de gênero, sendo necessária prova robusta
para a aplicação da grave sanção de cassação de toda uma chapa de vereadores.
11. O acórdão consignou que o juiz de origem concluiu pela improcedência da
demanda ao apreciar as provas dos autos.
12. O acórdão analisou detidamente todas as razões recursais, tendo enfrentado
um a um os quesitos expressos na Súmula nº 73 do TSE.
13. O juiz ou tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente de forma fundamentada as
questões relevantes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se o acórdão embargado.
Tese de Julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão
judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição.

Num. 44700060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
2. O juiz ou tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente de forma fundamentada as
questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. A insurgência dos embargantes não ocorre pela existência de quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas pelo
descontentamento com a solução dada ao caso.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, arts. 370, 1.022, 489, § 1º,
1.025.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Rel. André
Mendonça, DJE 04/02/2025;
TSE, REspEl: 06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Rel. André
Mendonça, Mural 260603, 23/10/2024; TSE, Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Recurso em Habeas Corpus nº060046609, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 11/03/2025; TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038369, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 03/09/2024;
TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 14/06/2024.

Os embargantes alegam a ocorrência de violação surgida no acórdão ao negar a análise dos
documentos e das arguições sobre fatos novos e supervenientes. Sustentam que houve violação
aos: i) art. 22, incisos VI, VII, VIII e X, LC nº 64/1960; ii) art. 23 da LC nº 64/1990; iii) art. 2º,
parágrafo único, da Resolução nº 23.478/2016 do TSE; iv) art. 342, CPC; v) art. 350, CPC; vi) art.
351, CPC; vii) art. 435, CPC; viii) art. 493, CPC; ix) e ao art. 933, CPC.
Afirmam que a oposição dos segundos embargos não visa alterar o entendimento proferido por
este Tribunal, mas incluir e prequestionar a matéria para possibilitar a análise subsequente pelas
instâncias superiores.
Em contrarrazões (id. 44668818), os embargados afirmam que os presentes são manifestamente
inadmissíveis, tentativa de rediscussão e desvio de finalidade. Defendem que se trata de mero
inconformismo dos embargantes com a decisão exarada, à medida que as questões que
compõem o objeto destes aclaratórios já foram suficientemente tratadas no acórdão aclarando.
Aduzem que não há qualquer inovação fática ou jurídica que justifique a reiteração dos mesmo
argumentos sob nova “roupagem”. Sustentam que a reiteração infundada dos embargos de
declaração opostos pelos embargantes configura, hipótese inequívoca de litigância de má-fé e
abuso do direito de recorrer. ,que se falar em omissão, contradição, obscuridade e/ou erro

Num. 44700060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
material, Ao final, pugna pela rejeição dos embargos e aplicação da multa por litigância de má-fé,
nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral.
Em petição de id. 44684371, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela instauração de
inquérito policial para apuração dos fatos, com a inquirição das pessoas mencionadas na notícia-
crime. Ainda, pugnou pela expedição de ofício ao Delegado Chefe da Delegacia de Polícia
Federal em Foz do Iguaçu/PR para a instauração do respectivo inquérito.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
II.ii - Aduzem os embargantes que há no Acórdão embargado a ocorrência de
violação surgida no acórdão ao negar a análise dos documentos e das arguições
sobre fatos novos e supervenientes. Sustentam que houve violação aos: i) art. 22,
incisos VI, VII, VIII e X, LC nº 64/1960; ii) art. 23 da LC nº 64/1990; iii) art. 2º,
parágrafo único, da Resolução nº 23.478/2016 do TSE; iv) art. 342, CPC; v) art.
350, CPC; vi) art. 351, CPC; vii) art. 435, CPC; viii) art. 493, CPC; ix) e ao art. 933,
CPC.

Num. 44700060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
Afirmam que a oposição dos segundos embargos não visa alterar o entendimento proferido por
este Tribunal, mas incluir e prequestionar a matéria para possibilitar a análise subsequente pelas
instâncias superiores.
Não se verifica a violação alegada pelos embargantes.
Primeiramente, o acórdão justificou de forma expressa acerca dos documentos juntados após as
contrarrazões. Veja-se:
(...)
De início, afasto de plano a análise da documentação acostada pelos ora
embargantes após a juntada das contrarrazões, petição de id nº 44563225,
determinando, inclusive, o seu imediato desentranhamento do feito, já que tal
possibilidade padece do efeito da preclusão.
Ademais, ainda que fosse tal documentação apreciada, não traria qualquer
acréscimo para o deslinde do feito já que não há quaisquer vícios a serem
corrigidos no Acórdão embargado.

Veja-se que o afastamento da documentação juntada tardiamente ocorreu em virtude da
ocorrência da preclusão.
A preclusão da oportunidade para juntar documentos novos na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral não decorre apenas das decisões dos órgãos julgadores, seja o Tribunal Superior ou os
Tribunais Regionais, mas sim tem previsão na legislação de regência, à qual estão sujeitos todos
os concorrentes ao pleito.
No caso, verifico que o andamento processual observou integralmente a norma em regência.
Como é sabido, em regra, a juntada de documentos em sede de embargos de declaração não é
permitida, exceto em situações muito específicas. A finalidade dos embargos é esclarecer
obscuridades, contradições ou omissões na decisão, não para apresentar novas provas ou reabrir
a discussão sobre o mérito da causa.
Especificamente sobre prova documental e aos embargos de declaração, o CPC, em seu artigo
435, estabelece que documentos novos podem ser juntados a qualquer tempo, desde que se
refiram a fatos ocorridos após a apresentação das peças processuais iniciais ou para contrapor
provas produzidas pela parte contrária. No entanto, essa regra geral não se aplica
automaticamente aos embargos de declaração.
Não obstante, embora a regra geral seja a não juntada de documentos, existem situações
excepcionais em que a jurisprudência permite a juntada, como documentos que se referem a
fatos novos, ocorridos após a decisão ou que não puderam ser apresentados anteriormente por
justo motivo; documentos que visam contrapor provas produzidas pela parte contrária, a juntada
pode ser permitida ou documentos para sanar falhas na decisão, como omissões ou

Num. 44700060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
contradições.
Mesmo nessas situações excepcionais, a parte deve justificar a razão pela qual o documento não
foi juntado anteriormente e demonstrar que sua juntada não visa rediscutir o mérito da causa ou
prejudicar a outra parte.
Isto é, a permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se
refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios
para a juntada da prova documental.
A juntada de documentos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola
regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação
processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema.
Se não há qualquer comprovação do justo impedimento para a apresentação dos documentos
em momento oportuno, ou de que eram novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após
os articulados, ou, ainda, para contrapor prova colacionada aos autos pela parte contrária (art.
397 do CPC ), há que se ter por preclusa a produção da prova documental após o momento
processual adequado. Isso porque, pelo princípio da concentração dos atos processuais, os
documentos destinados a fazer prova das alegações das partes devem ser apresentados com a
petição inicial ou com as contrarrazões.
No caso, a petição que não foi conhecida foi juntada aos autos após a apresentação das
contrarrazões aos primeiros aclaratórios opostos e após a conclusão dos autos a esta Relatora.
Ademais, pelo teor da manifestação, vê-se que novamente o embargante tenta arguir o contraste
entre o número de veículos que possuíam adesivos da candidata CRISTINA MARIA RISSINI e a
votação obtida pela candidata. Tese já arguida no recurso eleitoral e já devidamente analisada e
afastada no r. Acórdão nº 66.812, id. 44482625.
Versa ainda a petição acerca de suposições sobre a colocação dos adesivos, por parte da
candidata embargada, com o exclusivo objetivo de produzir prova para a investigação judicial, ou
seja, não foram juntados documentos a fazer prova do alegado. Mas, ao revés, o que se extrai
são digressões e suposições de “se ouvir falar”, conforme excerto abaixo:
As notícias que circulam pela cidade apontam que os perfurites teriam sido
fixados pela pessoa de PAULO CELSO DE LIMA, CPF nº 766.474.809-78, RG nº
4.788.203-6 SESP/PR, conhecido como “Pelotinha”, podendo ser encontrado na
Rua Mário Gonçalves Esquerdo, nº 383, Bairro Montreal, Santa Terezinha de
Itaipu/PR, CEP 85.875-000, telefone/WhatsApp nº 45 99812-4786. Ele próprio teria
admitido que foi o responsável pelo adesivamento em questão.
Populares mencionam informalmente que, durante o mês de novembro de 2024,
em Santa Terezinha de Itaipu/PR, a mando de pessoas não identificadas, PAULO
CELSO DE LIMA admitiu que colou adesivos da candidata CRISTIANA MARIA
RISSINI em carros que ficavam em estacionamentos de empresas na cidade.
Após a história circular, foram identificados pelo requerente alguns dos veículos
que constam nas fotografias anexadas pela defesa da candidata CRISTIANA

Num. 44700060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
MARIA RISSINI. Em sua maioria, os donos desses carros são motoristas de uma
empresa de Santa Terezinha de Itaipu/PR e normalmente deixam os veículos
estacionados no pátio da empresa.
Assim, durante o mês de novembro de 2024, após as eleições, a pessoa de
PAULO CELSO DE LIMA, aproveitando-se que os veículos estavam estacionados,
teria adesivado os perfurites sem autorização dos proprietários, com a finalidade
única e exclusiva de produzir prova para a investigação judicial.
Informalmente, o peticionante ouviu alguns destes proprietários, os quais
confirmaram que não tinham conhecimento que seus veículos sofreram o
adesivamente e que também não apoiaram e não votaram em CRISTIANA MARIA
RISSINI, sequer conhecendo a candidata.

Como se vê, não há fatos novos na petição que justifiquem sua aceitação, somente a tentativa de
rediscussão da matéria ante a flagrante insatisfação pelo resultado do julgamento.
Assim, constatando-se que os documentos apresentados, após a oposição dos primeiros
aclaratórios não são novos e que se destinariam a comprovar os mesmos fatos alegados na
inicial, não há como entender, diante da preclusão operada, que sua desconsideração tenha
implicado em violação a qualquer dispositivo legal, conforme quer fazer crer o embargante.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Num. 44700060 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
Em sede de contrarrazões, os embargados requerem que seja aplicada a penalidade de litigância
de má-fé aos embargantes, nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral.
Todavia, diante desse contexto fático, não se vislumbra que o caso se amolda a aplicação de tal
penalidade.
Primeiro, o argumento dos embargados não se mostra válido, na medida em que não restou
demonstrado que o autor da ação incidiu nas hipóteses elencadas pelo art. 80, do CPC, atuando
no exercício do seu direito de ação. Em que pese, não haver violação, conforme alegado pelos
embargantes, o prequestionamento é medida necessária para se alcançar a subsequente
instância superior.
Segundo, os primeiros declaratórios não podem ser considerados como protelatórios, já que se
trata de uma faculdade processual, ainda mais quando apontada omissão que sob a perspectiva
da parte estaria configurada.
Nesse sentido, não se verificam presentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé.
Essa é a orientação pacífica desta Corte Eleitoral:
(...)
7.2. A alegação formulada apenas em alegações finais, quando há muito decorrido
o prazo decadencial, implica em indevida ampliação dos limites objetivos da lide,
bem como em violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. 8. O
exercício regular de uma faculdade processual não configura litigância de má–fé,
mormente quando se trata de embargos de declaração opostos pela parte autora, a
quem não interessa protelar a demanda. 9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para o único fim de afastar a multa imposta em razão do reconhecimento da
litigância de má–fé. (TRE-PR, RE nº 0600191-71.2020.6.16.0056, Rel. Des. Carlos
Maurício Ferreira, Plenário, DJ: 25/07/2022, DP: 02/08/2022).
1. Inexiste litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor da ação incidiu
nas hipóteses elencadas pelo art. 80, do CPC, atuando no exercício do seu direito
de
ação.
2.
Recurso
conhecido
e
provido.
(TRE-PR,
RE
nº
06005820820206160159, Rel. Des. Rogério de Assis, Plenário, DJ: 22/03/2021,
DP: 05/04/2021).

Por derradeiro, afasto a petição de id. 44684371 que se trata da manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela abertura de inquérito policial, por entender que a informação de tal
medida não revela omissão a ser discutida nos presentes embargos, eis que os fatos ali alegados
serão debatidos na seara própria, qual seja, criminal.
Deste modo, não se verificando qualquer violação a ser sanada, os Embargos de Declaração

Num. 44700060 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelos
embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
por VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS e SOLIDARIEDADE – SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU – PR – MUNICIPAL.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600753-71.2024.6.16.0046 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE -
EMBARGANTES: VALDECIR PARNOFF DOS SANTOS, SOLIDARIEDADE - SD MUNICIPAL -
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOAO FELIPE CASCO
MIRANDA - PR96163, DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - PR58623, WELINGTON EDUARDO LUDKE -
PR36906 - EMBARGADOS: CRISTIANA MARIA RISSINI, ELIANE DE BARROS CORREA,
SANDRA MARIA DAL PONT, EDILSON DOMINGUES, EVANDRO PERIN, FABIO JUNIOR
MOMOLI, FABIO MICHEL DE SOUZA, PAULO SERGIO RUPPENTHAL, VALDECIR GODOIS
BUENO - Advogados do(s) EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44700060 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:24:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217243350400000043639109
Número do documento: 25082217243350400000043639109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:12:55
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025